Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-74.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007980-74.2009.8.11.0042
RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93763450):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR NÃO TER SIDO PESSOAL E TER SIDO INTIMADA ADVOGADA SEM PODERES - MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA - REANÁLISE INJUSTIFICÁVEL - JULGADOS DO TJMT - NÃO CONHECIMENTO - NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR PELO USO DE ALGEMAS - ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU ACOLHIDO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR - PER RELATIONEM - APELANTE NÃO ALGEMADO DURANTE SESSÃO PLENÁRIA - VISUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA - PRECLUSÃO - ARESTOS DO TJMT - REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL - TESTEMUNHAS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA - PROVAS IRREPETÍVEIS - POSSIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA “ATACADA” PELAS COSTAS - QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Se as matérias [não intimação pessoal do apelante e de advogado sem poderes para representá-lo] foram expressamente analisadas pelo Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança, não se justifica a reanálise pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada.
‘Merece ser conhecido em parte o recurso de apelação que visa à submissão de requerimentos albergados pelos efeitos da coisa julgada, pois já analisados por esta instância.’ (AP no 2050/2013)
Se da ‘mídia de interrogatório do apelante é possível verificar, quando o mesmo gesticula, que não se encontra algemado [...] deve ser afastada a alegada nulidade do julgamento popular’ (Samuel Frungilo, promotor de Justiça)
‘O uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri é medida excepcional, e não enseja a nulidade do ato, desde que devidamente justificada sua necessidade. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri [...] devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].’ (N.U 0001148-97.2013.8.11.0102)
As partes podem exibir aos jurados os depoimentos gravados que não puderem ser repetidos na sessão plenária, seja porque ‘tenham falecido ou se encontrem em local incerto e não sabido’ (Exibição aos jurados de depoimentos gravados no iudicium accusationis: como proceder? Marcelo Rocha Monteiro. Disponível em https://jus.com.br/artigos/26151/exibicao-aos-jurados-de-depoimen tos-gravados-no-iudicium-accusationis-como -proceder - acesso em 4.6.2021).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
‘As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.’ (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)
As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri ‘somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional’ (STJ, HC no 182.153/DF).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos.
Ao final, requer a sua absolvição, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com a consequente cassação da decisão proferida pelo júri popular, encaminhando-o a novo julgamento.
Recurso tempestivo (Id. 96008464).
Contrarrazões (Id. 96848461).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais são e como os dispositivos legais restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou com precisão quais dispositivos legais foram violados, nem em que medida o acórdão impugnado os teria vulnerado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça